Tribunal: STF
Processo: HC 266452
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.058.729/PR.



    Ao final, busca-se:



    1. Concessão da medida liminar, em caráter urgente, para:



    - Suspender imediatamente qualquer ordem de prisão civil que possa ser decretada nos autos da execução de alimentos nº 0015130-38.2024.8.16.0173, até que seja oportunizado ao Paciente, no juízo de origem, o contraditório e a ampla defesa sobre a conta SISPRIME e demais elementos que fundamentaram a presunção de capacidade financeira;



    - Expedir salvo-conduto em favor do Paciente, garantindo-lhe o direito de responder à execução de alimentos em liberdade, até decisão definitiva deste writ.



    2. No mérito, a concessão definitiva da ordem para:



    - Reconhecer a ilegalidade da decisão que manteve risco de prisão civil com base em elemento novo (conta SISPRIME) introduzido sem contraditório, assegurando que eventual constrição à liberdade somente ocorra após regular oportunidade de defesa no juízo de origem;



    - Garantir que nenhuma prisão civil seja decretada ou cumprida enquanto não houver contraditório e ampla defesa sobre os elementos novos considerados pelo Tribunal estadual (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em causa própria por R. R. U., dirigido contra acórdão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido no Agravo de Instrumento nº 0040406- 71.2025.8.16.0000, que indeferiu a modificação das tutelas provisórias fixadas na ação de divórcio litigioso.



    O pleito versa sobre os valores fixados a título de alimentos provisórios em favor da filha (3 salários mínimos) e da ex-cônjuge (4 salários mínimos) do paciente, totalizando 7 salários mínimos.



    O impetrante sustenta, em síntese:



    (i) risco iminente de cumprimento da prisão civil decretada pelo juízo de origem em 8/4/2025, na execução de alimentos processada sob o rito do art. 528 do CPC (Proc. nº 0015130-38.2024.8.16.0173);



    (ii) ausência de contraditório e ampla defesa quanto à consideração, no julgamento do agravo, da conta mantida na Cooperativa SISPRIME como parâmetro exclusivo de capacidade financeira, elemento não analisado no juízo de origem, com movimentações oriundas de empréstimos e, portanto, sem refletir renda líquida;



    (iii) ilegalidade na manutenção dos alimentos com base em mera expectativa de distribuição de lucros societários, sem prova de efetiva distribuição nos exercícios de 2023 e 2024, o que afronta a proporcionalidade e a razoabilidade.



    Por derradeiro, sustenta que o pedido limita-se a impedir constrangimento ilegal à liberdade até que lhe seja oportunizado contraditório específico sobre os elementos novos.



    Requer a concessão de liminar para suspender qualquer ordem de prisão civil até que seja oportunizada a manifestação no juízo de origem sobre a conta SISPRIME e expectativa de lucros e, no mérito, a confirmação definitiva da ordem, assegurando o contraditório prévio antes de qualquer constrição à liberdade.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal, impondo, em tais hipóteses, o não conhecimento da impetração.



    No caso, verifica-se que o writ foi impetrado originariamente contra acórdão da Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ato judicial passível de impugnação por via recursal adequada, o que, por si, atrai o óbice ao conhecimento.



    Ainda que se relevasse a irregularidade procedimental — hipótese admitida apenas em situações de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder —, não se identifica, na espécie, qualquer circunstância apta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Em primeiro lugar, porque o habeas corpus não se presta ao reexame de supostos equívocos na apuração do débito exequendo, tampouco comporta a análise da alegada impossibilidade de adimplemento da verba alimentar, por se tratarem de matérias que exigem incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via mandamental.



    Além disso, revelam-se suficientemente consistentes as considerações da Corte de origem quanto à condição financeira do paciente. Confira-se (fl. 19):



    Das informações constantes nos autos, em sede preliminar, evidencia-se que o Alimentante é sócio administrador de uma sociedade limitada com expressiva movimentação financeira anual, que supera o valor de um milhão de reais.



    A participação societária da ordem de 50%, portanto, permite inferir a obtenção de renda pessoal compatível com a obrigação alimentar provisória, fixada em sete salários mínimos nacionais, que equivalem a cerca de dez mil reais atualmente.



    Dos quais, são devidos três salários mínimos nacionais em favor da prole.



    Isto porque o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua resistência econômica atual, porquanto não comprovou nos autos a sua renda pessoal além do pró-labore de R$ 6.000,00 mensais comprovados no Demonstrativo de Pagamento de maio de 2024 anexado ao mov. 125.11, considerando a previsão no Contrato Social para a divisão de resultados anual (mov. 125.12) e suas despesas essenciais.



    Ademais, a movimentação financeira de cerca de R$ 17.500,00 mensais na conta corrente junto ao SISPRIME de sua titularidade evidencia quantia compatível com a obrigação alimentar provisória, à míngua de provas em sentido contrário.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 8).



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator